Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725595-42.2020.8.07.0016 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ROSENIR ENES BARBOSA DECISÃO A apelação interposta (id 21250389) pela ré não guarda relação com a presente demanda, pois, além de referir-se a autor, processo e Juízo diversos, discute matéria não apreciada na sentença, padecendo, assim, de grave e insuperável irregularidade formal que atrai juízo negativo de admissibilidade. Destarte, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 07/01/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR